Tribunal: TJSP
Processo: 1058761-51.2017.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DAERP. Regime estatutário. Jornada especial de trabalho de 12x36. Pretensão ao recebimento de diferenças salariais por intervalos intrajornada supostamente suprimidos. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação quanto à supressão de intervalos para descanso e refeição durante o período anterior, em que cumpriam jornada de 8 horas diárias. Reforma da sentença de

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DAERP. Regime estatutário. Jornada especial de trabalho de 12x36. Pretensão ao recebimento de diferenças salariais por intervalos intrajornada supostamente suprimidos. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação quanto à supressão de intervalos para descanso e refeição durante o período anterior, em que cumpriam jornada de 8 horas diárias. Reforma da sentença de parcial procedência da ação para que esse pedido também seja rejeitado. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.